Tribunal: TJSP
Processo: 1007401-28.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução de título extrajudicial com lastro em contrato particular de "contratos de mútuo" que têm o título de contratos de investimentos – Mero inadimplemento pecuniário – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução de título extrajudicial com lastro em contrato particular de "contratos de mútuo" que têm o título de contratos de investimentos – Mero inadimplemento pecuniário – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça – Ordem de redistribuição – Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conheceram o recurso, suscitando conflito negativo de competência.